Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-43.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Municipalidade de São Sebastião da Grama – Ex-prefeito, então Presidente do CONDERG, que teria criado cargo de Diretor Administrativo do SAMU, sem necessidade e sem qualquer utilidade, a fim de beneficiar a corré - Ato de improbidade administrativa caracterizado – Condenação dos réus à devolução dos salários pagos à corré –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Municipalidade de São Sebastião da Grama – Ex-prefeito, então Presidente do CONDERG, que teria criado cargo de Diretor Administrativo do SAMU, sem necessidade e sem qualquer utilidade, a fim de beneficiar a corré - Ato de improbidade administrativa caracterizado – Condenação dos réus à devolução dos salários pagos à corré – Desproporcionalidade da sanção - Demais penalidades que foram bem aplicadas - Sentença parcialmente reformada - Recurso dos réus parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001347-43.2017.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes EMILIO BIZON NETO e RENATA CRISTINA MARINHO TREVIZAN, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais dos Drs. Hugo Andrade
Cossi, Flavia Michelle dos Santos Munhoz Gongora e do Dr. Procurador de Justiça Nilton
Luiz de Freitas Baziloni, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 2/13
VOTO No 27.628
APELAÇÃO CÍVEL No 1001347-43.2017.8.26.0588
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
APELANTES: EMÍLIO BIZON NETO E RENATA CRISTINA MARINHO
TREVISAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Valéria Carvalho dos Santos
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Municipalidade de São
Sebastião da Grama
Ex-prefeito, então Presidente do
CONDERG, que teria criado cargo de Diretor Administrativo do
SAMU, sem necessidade e sem qualquer utilidade, a fim de
beneficiar a corré - Ato de improbidade administrativa
caracterizado Condenação dos réus à devolução dos salários
pagos à corré
Desproporcionalidade da sanção - Demais
penalidades que foram bem aplicadas - Sentença parcialmente
reformada - Recurso dos réus parcialmente provido.
Trata-se de Ação Civil Pública por ato de
Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO em face de EMÍLIO BIZON NETO e RENATA CRISTINA
MARINHO TREVIZAN, alegando que o primeiro réu, enquanto ex-prefeito do
Município de São Sebastião da Gama e presidente do Conselho de Prefeitos
que dirige o CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo
de São João da Boa Vista, teria criado cargo de Diretor Administrativo do
SAMU, sem necessidade e sem qualquer utilidade, a fim de beneficiar a corré.
Pretende a responsabilização dos réus por ato de improbidade administrativa
que importa em lesão ao erário, com a aplicação das penalidades previstas
pelo art. 12, inc. II, da Lei no 8.429/92.
A r. sentença de fls. 2128/2139, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de: (i)
declarar a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre o CONDERG e ré;
(ii) condenar a corré RENATA pela prática de ato de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 3/13
administrativa por enriquecimento ilícito e o corréu réu EMÍLIO pela pratica de
ato de improbidade que importa em prejuízo ao erário; (iii) condenar os réus
à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (iv)
condenar os réus à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito)
anos; (v) condenar os réus ao pagamento solidário de multa civil de 02 (duas)
vezes o valor do dano causado; e (vi) condenar os réus à devolução solidária
do total líquido das quantias recebidas pela ré, por todo o período que
percebeu a remuneração no cargo comissionado em questão.
O réu EMILIO BIZON NETO interpôs apelação às fls.
2173/2319 alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do
processo em razão do Tema 309 do STF e a incompetência da justiça comum
para o julgamento do feito, uma vez que os valores pagos aos funcionários do
SAMU provém, à razão de 50%, da União Federal. Aponta a inaplicabilidade da
Lei 8.429/92 ao Prefeito, a inépcia da inicial em razão da ausência de
individualização de sua conduta e a necessidade de extinção do processo em
razão da ausência de litisconsórcio necessário, uma vez que a criação do
cargo ora questionada foi determinada por uma Assembleia do Conselho de
Prefeitos do CONDERG, composta por diversos Prefeitos. Quanto ao mérito
propriamente dito, sustenta, em síntese, que o Convênio firmado previa a
prestação de serviços gerenciais e que não restou demonstrado nos autos o
dolo por parte do então Prefeito Municipal, requisito necessário para a
caracterização do ato de improbidade administrativa, e nem tampouco o
prejuízo ao erário, já que os documentos juntados aos autos demonstram que
houve a efetiva prestação dos serviços. Subsidiariamente, requer a redução
das penalidades aplicadas, especialmente no que se refere ao ressarcimento
do dano, já que os serviços foram efetivamente prestados.
A
ré
RENATA
CRISTINA
MARINHO
TREVISAN
interpôs apelação às fls. 2320/2386 alegando, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; a nulidade da própria Ação Civil Pública,
em razão dos vícios constatados no Inquérito Civil que a embasou; a
competência da justiça federal para o julgamento do feito; e a ocorrência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 4/13
prescrição trienal. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que não restou
comprovado o dolo ou a má-fé por parte da apelante e nem tampouco o
prejuízo ao erário, sendo que os depoimentos constantes dos autos
demonstram que a mesma exerceu as suas funções regularmente e o cargo
por ela ocupado era necessário. Afirma, ainda, que a sentença recorrida
contrariou o Princípio da Separação dos Poderes ao analisar a legalidade ou
não da criação de um cargo de confiança pelo Presidente da CONDERG.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação às fls. 2429/2440, opinando pelo não provimento dos recursos.
Os recursos preencheram os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
2421),
foram
instruídos
com
as
contrarrazões da parte adversa (fls. 2391/2417) e são ora recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da
justiça formulado pelo corréu Emílio Bizon Neto, uma vez que, nos termos do
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte
contrária, se o caso, a prova da suficiência de recursos para o custeio do
processo (caput do art. 100 do CPC/2015), o que não ocorreu no caso dos
autos.
Passando-se à análise do caso, deve ser rejeitada a
preliminar de sobrestamento do processo em razão do RE 656558 (Tema
309), já que não houve determinação de suspensão nacional nos termos do
art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil.
Também não comporta provimento a preliminar de
incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 5/13
Isso porque, embora parte das verbas utilizadas no
SUS sejam repassadas pela União, tais verbas são apropriadas pela
Municipalidade, passando a integrar o seu patrimônio, razão pela qual incide
no caso o disposto na Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê
que “compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.
Quanto às demais preliminares suscitadas pelo
corréu Emílio Bizon Neto, anote-se que as condutas dos réus encontram-se
devidamente descritas e individualizadas na inicial, não havendo, ainda, que
se falar na nulidade da sentença em razão da existência de litisconsórcio
passivo necessário, pois da relação jurídica controvertida não decorre a
necessidade de citação de outras pessoas, além daquelas indicadas pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, tal como exigido pelo artigo 114 do
Código de Processo Civil.
No mais, o conjunto probatório dos autos demonstra
que a contratação da corré Renata Cristina Marinho Trevizan se deu por
indicação do corréu Emílio Bizon Neto, não havendo que se falar na existência
de litisconsórcio passivo necessário tão somente porque os demais prefeitos
que compunham o Conselho aprovaram a referida contratação, mormente
porque não há nos autos quaisquer indícios de comportamento doloso ou
conluio entre os demais prefeitos e o corréu, então Presidente do Conselho
Prefeito.
E também não comporta colhimento a preliminar de
inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa ao Prefeito suscitada
pelo corréu Emílio Bizon Neto.
Isso porque a jurisprudência pátria há muito
pacificou o entendimento de que os agentes políticos, com exceção do
Presidente da República, sujeitam-se às sanções previstas pela Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 6/13
Improbidade Administrativa. É o que se extrai da ementa do seguinte julgado
proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE
MULTA EM DESFAVOR DO PRÓPRIO GESTOR NA
DÍVIDA
ATIVA
DO
ENTE
PÚBLICO
LOCAL.
APLICABILIDADE DA LEI N.
8.429/1992 A AGENTES POLÍTICOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A
PRESENÇA DE DOLO E DE IRREGULARIDADES.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015,
embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao
Código de Processo Civil de 1973.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal
de Justiça segundo o qual o conceito de agente
público estabelecido no art. 2o da Lei n. 8.429/92
abrange os agentes políticos, como prefeitos e
vereadores,
não
havendo
bis
in
idem
nem
incompatibilidade entre a responsabilização política
e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67,
com a responsabilização pela prática de ato de
improbidade administrativa e respectivas sanções
civis (art. 12, da LIA).
III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a
e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da
República, não merece prosperar quando o acórdão
recorrido
se
encontra
em
sintonia
com
a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n.
83/STJ.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de
origem, que consignou a presença de dolo, de dano
ao erário e de violação a princípios administrativos,
demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - As sanções aplicadas pelo juiz monocrático e
mantidas
pela
Corte
de
origem
mostram-se
proporcionais aos atos ímprobos cometidos. VI -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 7/13
Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1759308/CE, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 27/06/2019)
Deve ser afastada, ainda, a preliminar de nulidade
na sentença por cerceamento de defesa suscitada pela corré Renata Cristina
Marinho Trevizan.
Isso porque o Inquérito Civil, por possuir natureza
inquisitiva e informativa, não se pauta na estrita observância dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, tratando-se de instrumento preparatório para
o ajuizamento da Ação Civil Pública, momento a partir do qual tais princípios
deverão ser rigorosamente observados.
No mais, ao contrário do quanto sustentado pela ré,
a r. sentença não pautou-se exclusivamente no depoimento prestado pela Sra.
Eliana Giantomassi, mas sim no cotejo entre as declarações colhidas no
Inquérito Civil e as provas documentais e testemunhais produzidas nestes
autos, sob o crivo do contraditório.
Por fim, também não merece ser acolhida a alegação
de que teria ocorrido a prescrição trienal.
Os prazos prescricionais para o ajuizamento de Ação
de Improbidade Administrativa foram previstos pelo artigo 23 da Lei no
8.429/92, que assim determina:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 8/13
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à
administração pública da prestação de contas final
pelas entidades referidas no parágrafo único do art.
1o desta Lei.
Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento
da presente Ação Civil Pública é de cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, lapso temporal
este que não transcorreu no caso dos autos.
Afastadas as preliminares suscitadas pelos réus,
passo à análise do mérito.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado
de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
alegando que o ex-prefeito de São Sebastião da Gama, Emílio Bizon Neto,
enquanto presidente do Conselho de Prefeitos que dirige o CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa
Vista, teria criado cargo de Diretor Administrativo do SAMU, sem necessidade
e sem qualquer utilidade, a fim de beneficiar a corré Renata Cristina Marinho
Trevizan.
Conforme se depreende da inicial, o corréu Emílio
Bizon Neto, em reunião realizada pelo Conselho de Prefeitos do CONDERG,
teria indicado a necessidade de contratação da corré Renata Cristina Marinho
Trevizan para o cargo de Diretora Administrativa do SAMU, indicação esta que
foi aprovada pelo Conselho. Ocorre que, conforme apurado no procedimento
instaurado, a criação do referido cargo era desnecessária, uma vez que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 9/13
funções que, em tese, seriam exercidas pela corré, sempre foram realizadas
por outros funcionários do SAMU ou do CONDERG, razão pela qual a
contratação da corré teria sido indevida e importado em prejuízo ao erário.
E, compulsando-se os autos, verifica-se que as
alegações deduzidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em sua
inicial restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório dos
autos.
Em declarações prestadas ao Ministério Público, a
Sra. Eliana Giantomassi, já falecida, então coordenadora do CONDERG,
afirmou que o cargo ocupado por Renata “foi criado por Emílio Bizon Neto e
ele convenceu os demais prefeitos, o que foi aprovado em reunião” e que “ela
não tinha nenhuma função específica no Conderg, sendo ela indicada por
Emílio Bizon” (fls. 43/44).
No mesmo sentido foram as declarações prestadas
pelo Sr. João Batista Santurbano, que assumiu a presidência do CONDERG
após a saída do corréu Emílio e afirmou que foi informado pela Sra. Eliana
Giantomassi “que o cargo de Diretor Administrativo do SAMU era totalmente
desnecessário” e que “Renata, na verdade, não tinha atribuição alguma, não
tinha o que fazer no SAMU” e que “Renata não cumpria horário algum” (fl.
146). A veracidade de tais declarações foi confirmada pela testemunha
quando do depoimento prestado em Juízo.
Por sua vez, a testemunha Maria Cristina Zamai, que
era funcionária do CONDERG e ocupava o cargo de Diretora Administrativa do
Hospital à época dos fatos, afirmou que o cargo em questão não constava da
portaria Interministerial do SAMU e foi criado pelo corréu Emílio, sendo que
após a saída do então prefeito, o cargo foi extinto. Destacou que a corré
Renata não possuía uma função específica regulamentada e que o cargo era
desnecessário, uma vez que as compras e as questões do departamento de
pessoal eram realizadas pelos funcionários do Hospital, sendo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 10/13
coordenação era feita pela Sra. Eliana Giantomassi. Afirmou que não se
recorda de nenhum projeto ou trabalho realizado pela corré, sendo que a
mesma não cumpria a sua carga horária diária integralmente. Consignou, por
fim, que a corré exercia a função de secretária de Emílio antes de ocupar o
cargo de Diretora do SAMU.
Já a testemunha Fabiana Nádia dos Reis de Oliveira,
que à época dos fatos era a coordenadora de enfermagem do SAMU, afirmou
que antes da contratação da corré Renata Cristina Marinho Trevizan esse
cargo não existia e, após a sua saída, não foi necessária a contratação de
ninguém para o exercício de tais funções. Consignou, ainda, que pela
estrutura do SAMU, esse cargo não era necessário.
Da
análise
dos
depoimentos
acima
indicados,
constata-se que o então Prefeito da Municipalidade de São Sebastião da
Grama, ora réu, criou um cargo para o exercício de funções que já eram e
permaneceram sendo desempenhadas por outros coordenadores, inexistindo
nos autos qualquer indicativo da necessidade/utilidade de criação do referido
cargo.
Ademais, restou demonstrado nos autos que nas
Portarias Interministeriais que regulamentam o funcionamento do SAMU
inexiste qualquer embasamento para a criação do cargo de Diretora
Administrativa, sendo possível concluir que a criação do referido cargo pelo
corréu Emílio Bizon Neto ocorreu com a finalidade de beneficiar a corré Renata
Cristina Marinho Trevizan, que não possui formação na área da
saúde/administração hospitalar e, antes de assumir tal cargo, exercia a função
de secretária do corréu na Prefeitura do Município de São Sebastião da
Grama.
Anote-se, por fim, que as testemunhas arroladas
pela defesa não infirmaram os depoimentos acima indicados, não tendo
demonstrado a finalidade da contratação da corré Renata Cristina Marinho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 11/13
Trevizan e nem tampouco precisado as funções efetivamente exercidas ou os
projetos coordenados pela mesma.
Isso é o quanto basta que reste caracterizada a
prática de ato de improbidade administrativa pelos réus, tendo a corré Renata
Cristina Marinho Trevizan incidido na prática de ato de improbidade que
importa em enriquecimento ilícito previsto no art. 9o, I, e o corréu Emílio
Bizon Neto, no ato de improbidade administrativa que importa em lesão ao
erário previsto pelo art. 10, I, ambos da Lei 8.429/92:
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1°
desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser
atingido
ou
amparado
por
ação
ou
omissão
decorrente das atribuições do agente público;
(...)
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1o desta lei;
(...)
Anote-se, ainda, que o dolo, no caso dos autos,
decorre da indevida criação de cargo desnecessário e que não atendia ao
interesse público, tendo o então Presidente do CONDERG indicado pessoa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 12/13
seu convívio para ocupar tal cargo apenas com o intuito de beneficiá-la, uma
vez que inexistem nos autos quaisquer documentos que demonstrem a
utilidade do exercício das funções pela corré. Evidente, portanto, que os réus
possuíam consciência da patente ilicitude da conduta, que praticaram
propositalmente.
Deve ser mantida, portanto, a condenação dos réus
pela prática de ato de improbidade administrativa, tal como bem decidido pela
Magistrada a quo.
No que se refere às penalidades, é certo que
somente devem ser impostas as sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa que forem estritamente necessárias (razoáveis e proporcionais)
para alcançar os fins almejados pela Lei devem ser aplicadas no caso
concreto. Na aplicação das sanções, portanto, a extensão do dano e o proveito
patrimonial obtido pelo agente devem ser levados em consideração.
No caso dos autos, entendo que foram bem dosadas
e merecem ser mantidas as penalidades de suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 08 (oito) anos e de pagamento solidário de multa civil de 02
(duas) vezes o valor do dano causado.
Todavia, merece ser afastada a condenação dos réus
à devolução da remuneração percebida pela corré Renata Cristina Marinho
Trevizan no período em que laborou junto ao CONDERG.
Conforme exposto acima, o conjunto probatório dos
autos demonstrou que a corré Renata Cristina Marinho Trevizan possuía
funções genéricas, as quais já eram exercidas por outros funcionários,
inexistindo qualquer comprovação de que a mesma tenha, efetivamente,
agregado ao serviço público desempenhado no SAMU.
Por outro lado, considerando-se que os depoimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001347-43.2017.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 27628 13/13
das testemunhas indicam que a corré comparecia, em regra, ao CONDERG e
às reuniões, ainda que a sua carga horária fosse apenas parcialmente
cumprida, a imposição da penalidade de devolução de todos os salários por
ela percebidos mostra-se desproporcional, especialmente considerando-se as
demais penalidades já aplicadas aos réus.
Dessa forma, a r. sentença merece ser parcialmente
modificada, apenas para afastar a condenação dos réus à devolução dos
valores pagos à corré Renata Cristina Marinho Trevizan em razão do exercício
da função de diretora administrativa do SAMU.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso dos réus, apenas para afastar a condenação à devolução solidária
do total líquido das quantias recebidas pela ré por todo o período que
percebeu a remuneração no cargo de diretora administrativa do SAMU.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora